Tribunal: STF
Processo: MS 40150
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade.



    Nestes embargos, a impetrante sustenta que “peticionou por aditamento à inicial sem ciência da decisão que não conheceu do Mandado de Segurança” e requer o recebimento do recurso como “Embargos de Declaração com Tutela de Urgência” (doc. 65, p. 2).



    Alega supostas contradições e omissões na decisão, notadamente em relação ao fundamento do não conhecimento do mandado de segurança, à suscitada violação à coisa julgada, entre outros questionamentos.



    Requer, ao fim:



    Diante de todo o exposto, entende-se de rigor o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que Vossa Excelência, em integração da Decisão Embargada, e antes que se proceda o regular andamento do feito, aplique-se efeitos infrangentes, reforme a r. Decisão de não-conhecimento para sanar a contradição e as omissões para conceder a liminar em Mandado de Segurança, incluindo-se o pedido constante no Aditamento, com autorização subsidiária para produção das provas requeridas, na forma expressa pela Constituição Federal. (doc. 65, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo da recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ao contrário do que sustenta a embargante, a pretensão veiculada neste writ é absolutamente inviável e não pode ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pelos fundamentos jurídicos já indicados na decisão.



    Nestes embargos, a embargante reitera, na verdade, alegações já apresentadas. Sucede que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2019; grifei)



    Para além disso, não é cabível aditamento da inicial após prolação sentença, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil. A petição de aditamento foi protocolada somente depois da decisão que negou seguimento a este writ.



    Este é o quinto remédio constitucional impetrado com o objetivo de suscitar as mesmas teses. E, como indicado na decisão embargada, não cabe mandado de segurança para rever decisões de Ministros do Supremo Tribunal Federal, salvo hipóteses excepcionais não caracterizadas, e nem compete a esta Suprema Corte rever, nessa espécie de remédio constitucional, decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A pretensão é, portanto, absolutamente inadmissível.



    Advirto a impetrante que a impetração de sucessivos mandados de segurança pode configurar litigância de má-fé, quando manifestamente infundados (MS 32.962 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/6/2014; MS 39533 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024). A insistência na pretensão levará à aplicação de multa na forma da legislação processual.



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator